Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO DESINTERESSE DE RECEBER. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, por duas vezes, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto às contravenções de vias de fato a ele imputadas, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória. Discute-se ainda o cabimento da indenização por dano moral e a possibilidade de concessão de justiça gratuita.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
5. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
6. Havendo provas que o réu cometeu as contravenções de vias de fato contra as vítimas, mantem-se a sentença condenatória.
7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese no Tema n. 983/STJ. 8.1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.2. A jurisprudência entende que o dano nestas situações é presumido, e que, havendo pedido expresso na denúncia, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral.
9. A indenização constitui direito patrimonial disponível, entretanto, em casos de violência doméstica, tratando-se de da dano “in re ipsa”, afasta-se a obrigação de pagar referida quantia apenas quando a vítima manifestar expressamente o desinteresse no ressarcimento ou quando demonstrar que não quer cobrar ou receber referido direito.
10. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Estando fixado em quantum proporcional, deve ser mantido.
11. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.